Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. A apresentação de embargos à execução após o transcurso do prazo de quinze (15) dias úteis da última citação realizada no processo impõe o seu não conhecimento. Art. 915 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

4. É possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma autônoma em caso de rejeição de embargos à execução limitado valor total a vinte por cento (20%) do montante executado. Art. 827, § 2°, do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.